Tribunal: TJDFT
Processo: 0713291-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713291-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA LUCIA ALENCAR DA SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Plano de Saúde – Restabelecimento – Parcelas em Atraso – Inadimplência Alheia ao Objeto dos Autos – Reajustes Relativos à Exercícios Diverso do Analisado em Ação de Conhecimento – Probabilidade de Direito – Ausente – Antecipação de Tutela Recursal Indeferida REGINA LUCIA ALENCAR DA SILVA interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo Juízo Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, a qual, indeferiu o pedido de restabelecimento do plano de saúde e a suspensão dos reajustes aplicados pela empresa prestadora de serviços, porquanto a pretensão extrapola os limites da lide. A recorrente pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o restabelecimento do plano de saúde, nos moldes impostos pela Decisão transitada em julgado, bem como seja autorizado o depósito judicial das mensalidades, enquanto não forem corretamente expedidos os boletos de pagamento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Importa destacar, de início, a decisão recorrida foi proferida no bojo de Cumprimento de Sentença, relativo à Ação Revisional cujo objeto foram os reajustes praticados pela plano de saúde em 2019. Em razão do Cumprimento de Sentença, o plano de saúde foi intimado, no dia 22 de fevereiro de 2021, acerca da ordem de restabelecimento da prestação de serviço. Com efeito, merece atenção e melhor elucidação a cobrança relativa ao mês de fevereiro. Tal fato, no entanto, não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito da recorrente. Isto porque a própria agravante, por meio da manifestação apresentada ao ID 25708467, afirmou que, além da cobrança relativa ao mês de fevereiro, também deixou de pagar os meses de abril e maio de 2021. Ocorre que tais mensalidades fogem ao objeto dos autos. Isso porque, como já dito, o Cumprimento de Sentença refere-se à Ação de Conhecimento cujo objeto foi o reajuste aplicado no ano de 2019. Não cabe aos autos qualquer discussão sobre a legalidade, ou não, dos valores aplicados em 2021. A questão demanda ação própria, com a produção de provas e exercício do direito de defesa pertinentes. A discussão dos valores praticados em outro exercício financeiro, nos autos deste Cumprimento de Sentença, fere diversas regras inerentes ao devido processo legal. Assim, diante da inadimplência de mensalidades alheias ao Cumprimento de Sentença, vale dizer, aquelas relativas aos meses de abril e maio de 2021, inviável o restabelecimento da prestação de serviço, porquanto ausente a probabilidade do direito. O mesmo vale para o depósito judicial das mensalidades, até a emissão de novos boletos. Como já dito, as parcelas relativas ao exercício de 2021 extrapolam os limites do Cumprimento de Sentença, inexistindo probabilidade de direito quanto ao erro nos valores praticados. Por todo o exposto, concluo pela ausência de requisito disposto no artigo 995 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, mostra-se inviável a concessão da antecipação da tutela recursal, tanto para restabelecer a prestação de serviços, quanto para permitir o depósito judicial de mensalidades. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator